Tribunal: CARF
Processo: 11444.000162/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000162/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/10/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
VINCULADAS A PRINCIPAL. MULTA. CFL 68.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de
fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000162/2010-25
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000162/2010-25

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
2
29
40
51

Para registro, o feito está apenso aos autos do processo no 11444.000161/2010-81
e acompanha os processos no 11444.000163/2010-70 e 11444.000164/2010-14, que, em síntese,
tratam de autos de infração correlacionados. Em tempo, consigne-se que os créditos tributários
apurados nos dois últimos citados foram extintos por pagamento.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Multa por Descumprimento de Obrigações Acessórias – CFL 68, o recorrente se insurgiu
perante o contencioso administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-
30.944 da lavra da 7a Turma da Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n° 37.243.646-3, no valor de R$ 94.522,93
(noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), lavrado
em 19/02/2010 em razão de a empresa ter apresentado GFIP - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias, infringindo o disposto no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n°
8.212/91, combinado com o artigo 225, IV e §40 do Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A Fiscalização consigna em seu Relatório que constatou, com base nas notas
fiscais/faturas emitidas pela UNIMED de Tupã — Cooperativa de Trabalho Médico -
contra a autuada, que os fatos geradores relativos aos serviços prestados por cooperados
por intermédio da cooperativa no período de 02/2005 a 10/2008 deixaram de ser
declarados em GFIP. Consigna ainda que as contribuições devidas, relativas a esses fatos
geradores, não foram recolhidas aos cofres públicos. Sobre o valor dos serviços prestados,
esclarece que os mesmos foram obtidos diretamente das notas fiscais/faturas emitidas,
discriminados sob a denominação de "Mensalidade PP (60% com IR)".
Quanto à multa cominada, esclarece a Fiscalização que a Lei 8.212/91, na redação vigente
até 11/2008, previa para as condutas praticadas pelo contribuinte: a) por deixar de
informar fatos geradores em GFIP, a penalidade estabelecida no artigo 32 § 5' da Lei
8.212/91 (CFL 68); b) pelo não recolhimento de contribuições, a multa de mora do artigo
35, II, "a", no percentual de 24%; e c) pela entrega de GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, não relacionadas a fatos geradores, a penalidade do artigo 32 §
6° (CFL 69), mas que, com a superveniência da MP no 449/08, convertida na Lei n°
11.941/09, passaram a ser previstas para as duas primeiras condutas (falta de
recolhimento e de declaração) a multa estabelecida no artigo 44 da Lei n° 9.430/96, no
percentual de 75%, e, para a apresentação de GFIP com incorreções e omissões não
relacionadas à falta de recolhimento de contribuições, a multa do artigo 32-A da Lei
8.212/91 (CFL 78).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000162/2010-25

Tendo em vista a regra insculpida no artigo 106, II, "c" do Código Tributário Nacional
(retroatividade benigna), até 11 /2008 foram calculadas e comparadas, competência a
competência, a multa total aplicável de acordo com a legislação vigente à época dos fatos
geradores e a multa aplicável de acordo com a legislação superveniente (conforme tabela
às fls. 24 e 25), o que resultou na lavratura dos seguintes autos de infração (situação mais
benéfica ao contribuinte):

• AI DEBCAD 37.243.646-3 — CFL 68 (o presente auto), para as competências 02/2005
a 10/2008.
• AI DEBCAD 37.243.645-5 com multa de mora de 24% para as competências 02/2005 a
11/2008 (e multa de ofício de 75% para a competência 12/2008, já sob a égide da novel
legislação)
• AI DEBCAD 37.243.648-0 — CFL 69, para as competências 02/2005 a 10/2008.
• AI DEBCAD 37.243.647-1 — CFL 78, para as competências 12/2004, 01/2005 e
11/2008:
Obs: CFL — Código de Fundamentação Legal.

O contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO alegando, em síntese, que:
1) A Lei 9.876/99 alterou a Lei 8.212/91, instituindo nova contribuição previdenciária que
não se amolda a qualquer das exações previstas no artigo 195 da Constituição Federal,
malferindo ainda os artigos 195, § 4° e 154, 1 da Carta Magna, que exigem lei
complementar para a instituição de novas fontes de custeio. Portanto, seja pela
incompatibilidade da base de cálculo, seja pela inobservância do procedimento legislativo
específico, o artigo 22, IV da Lei 8.212/91 deve ser considerado inconstitucional.
2) A impugnante (ACIB) é mera intermediária entre a cooperativa de trabalho médico e
os usuários, ou seja, enquanto entidade associativa, não recebe qualquer prestação de
serviços da cooperativa ou dos cooperados médicos. Os tomadores dos serviços médicos
são os funcionários e diretores da autuada, bem como os titulares e proprietários das
empresas filiadas à associação, seus familiares e funcionários. Quem se submete a
consultas médicas, internações hospitalares, procedimentos cirúrgicos e paga por eles são
os usuários do plano (pessoas físicas), e não a autuada.
A finalidade do contrato entre a autuada e a UNIMED é viabilizar a contratação de planos
de saúde por pessoas físicas ligadas à contratante e suas associadas a um custo mais
acessível. Por se tratar de um plano de saúde empresarial, destinado a um grande grupo de
usuários, o valor das mensalidades é menor que aquele que os interessados teriam que
pagar na contratação de planos individuais junto à cooperativa de trabalho médico.
Portanto, é totalmente equivocado o enquadramento da situação ffitica à previsão contida
no artigo 22, IV da Lei 8.212/91 e, por outro lado, não há nenhuma previsão de
contribuição por parte dos segurados (pessoas físicas) nos artigos 20 e 21 da mesma Lei
sobre valores pagos por estes a cooperativas de trabalho.
3) Conforme se verifica nas faturas de serviços apresentadas pela impugnante,
mensalmente eram emitidas duas faturas separadas, uma relativa ao contrato ente ela e a
UNIMED Tupã (entre 700 e 960 usuários) e outra referente a contrato mantido entre a
Fiação de Seda Bratac S.A. e a UNIMED Tupã (entre 250 e 400 usuários). Para
disponibilização de planos de saúde para funcionários da citada empresa. Em janeiro de
2002 a impugnante e a Fiação de Seda Bratac S.A. firmaram um contrato destinado
exclusivamente à administração do grupo de usuários desta por aquela (conforme
documento em anexo), ou seja, a prestação de serviços da UNIMED à Bratac e seus
funcionários era objeto de contrato próprio, mantido entre elas desde data anterior.
Diante disso, os valores da faturas de serviços relativas ao contrato entre a UNIMED e a
Bratac devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição ora exigida da impugnante.
4) O auditor adotou conío base de cálculo 60% do valor das faturas de serviços
apresentadas pelo contribuinte, entretanto, como dispõe o artigo 291, I, "a" da Instrução
Normativa SRP ri° 3/2005, a base de cálculo deveria ser de 30%.
As faturas de serviços apresentadas nos autos não discriminam especificamente os
serviços prestados e seus respectivos valores, não sendo lícito concluir que estes
correspondam a 60% do valor da fatura, pelo simples fato de nelas constar a singela e
inespecífíca anotação "Mensalidade PP (60% com IR)".
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000162/2010-25

O valor que excede os 30% previstos na IN (70%) não corresponde a serviços prestados
pelos cooperados, mas decorre de outras despesas tidas com o cumprimento do contrato,
como diárias hospitalares (devidas a pessoas jurídicas), exames realizados em clínicas
próprias (pessoas jurídicas), utilização de equipamentos (UT1). pagamento de
funcionários próprios da cooperativa, etc., portanto, falta razão para que esse
remanescente, mesmo que em parte, entre na base de cálculo da contribuição.

Requer:
O acolhimento das alegações apresentadas sobre a inconstitucionalidade do artigo 22. IV
da Lei 8.212/91 e sobre a impossibilidade de enquadramento da autuada no citado
dispositivo, já que é mera intermediária na contratação dos serviços médicos e, por
conseqüência, o julgamento de improcedência do presente auto de obrigação acessória,
que decorre diretamente da obrigação principal.
Subsidiariamente, caso não atendido o pedido, pugna pela adequação da base de cálculo
das contribuições previdenciárias (dedução dos valores relativos à Fiação de Seda Bratac
S.A. e redução da base de cálculo para 30% do valor das faturas), e assim, da multa
aplicada no presente auto de infração.
Requer ainda a oportunidade de provar o alegado por todos os meios legalmente
admitidos.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RPO decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/10/2008
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com
omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL OU
FATURA.
É devida pela empresa contratante a contribuição de quinze por cento
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
COOPERATIVA DE TRABALHO. ATIVIDADES NA ÁREA DE
SAÚDE. CONTRATOS COLETIVOS PARA PAGAMENTO POR
VALOR PREDETERMINADO. SERVIÇOS DISCRIMINADOS NA
NOTA FISCAL OU FATURA. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000162/2010-25

Nas atividades na área de saúde, para o cálculo da contribuição de quinze
por cento devida pela empresa contratante de serviços de cooperados
intermediados por cooperativa de trabalho, nos casos de contratos
coletivos para pagamento por valor predeterminado, a base de cálculo
corresponderá ao valor dos serviços prestados pelos cooperados quando
estes estiverem discriminados na nota fiscal ou fatura.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA CONSTITUCIONALIDADE
Que o recorrente foi autuado pr falta de recolhimento da CSP do art. 22,
IV da Lei no 8.212/1991;
Que o inconformismo decorre do entendimento jurídico de que é indevida
a CSP haja vista sua manifesta inconstitucionalidade;
Que a inconstitucionalidade do dispositivo legal em tela não foi
devidamente enfrentada pelo acórdão guerreado, o que gerou cerceamento
flagrante do direito de defesa;
Que a argumentação acerca da inconstitucionalidade do dispositivo legal
deve ser objetiva e fundamentadamente enfrentada pela instância
administrativa;
Que ao instituir dita CSP, incidente sobre serviços prestados por
cooperativas de trabalho a empresas, o dispositivo legal em tela violou
frontal e expressamente o art. 195, I da CF;
Que o art. 1o da Lei no 9.786/1999 alterou o art. 22, IV da Lei no
8.212/1991 no sentido de instituir para as empresas uma contribuição
destinada à seguridade social de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000162/2010-25

fatura de prestação de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho;
Que foi inserida no ordenamento uma nova base de cálculo para CSP,
absolutamente estranha às previstas pelo art. 195, I da CF;
Que a empresa não efetua a contratação de cooperado, nem com este
mantém qualquer vinculação jurídica, e tampouco lhe paga ou credita
salários ou rendimentos;
Que no sistema de cooperativas é possível vislumbrar duas relações
jurídicas distintas: uma entre a cooperativa e seus cooperados e outra, de
natureza distinta, entre a cooperativa e as empresas contratantes;
Que a relação jurídica formada pela contratação de uma cooperativa para
prestação de serviços a um empresa apresenta como sujeitos,
exclusivamente, a empresa tomadora e a cooperativa, sendo os cooperados
figuras absolutamente estranhos a esta relação;
Que para a criação de novas fontes de custeio da seguridade social,
distintas daquelas previstas na CF, é imprescindível o emprego de lei
complementar, conforme art. 195, § 4o c/c art. 154, I da CF;
Que seja pelo aspecto formal ou material, a conclusão sobre o dispositivo
que sustentou a cobrança é de que se trata de inconstitucionalidade;
Que pelo exposto acima, a recorrente nunca declarou em GFIP o valor das
faturas de prestação de serviços pagas para cooperativa de trabalho médico
e, consequentemente, nunca recolheu a contribuição no período aprontado
no AI;

DA INTERMEDIAÇÃO
Que pelo princípio da eventualidade, a recorrente é mera intermediária
entre a cooperativa e os usuários, ou seja, a contribuinte não recebe
qualquer itpo de prestação de serviços da cooperativa ou dos cooperados
médicos;
Que os tomadores dos serviços médicos são os funcionários e diretores da
contribuinte, bem como os titulares e proprietários das empresas filiadas à
associação, seus familiares e funcionários;
Que entre o usuário e a cooperativa, é necessária a existência de um
segundo intermediário, no caso, a empresa filiada à associação;
Que a despeito do contrato firmado com a cooperativa prever planos para
diretores e funcionários da contribuinte, o benefício é extensivo a pessoas
ligadas às empresas associadas;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000162/2010-25

Que os destinatários dos serviços oferecidos pela cooperativa são os
usuários do plano de saúde, e não a recorrente;
Que a finalidade do contrato firmado entre a recorrente é viabilizar a
contratação de planos de saúde por pessoas físicas;

DA BASE DE CÁLCULO
Que ficam expressamente impugnados os cálculos para atualização
monetária, juros de mora, multas e outros acréscimos baseados em normas
e dispositivos legais que não tenham observado a aplicação do princípio da
norma mais benéfica a recorrente;
Que mensalmente eram emitidas duas faturas de serviços, sendo uma
relativa ao contrato da recorrente com a Unimed Tupã e a outra referente
ao contrato mantido entre a Fiação de Seda Bratac S/A e a mesma
cooperativa;
Que a prestação de serviços da Unimed à Bratac e seus funcionários era
objeto de contrato próprio mantido entre as partes desde data anterior, em
janeiro de 2002;
Que os valores relativos à Bratac devem ser excluídos da base de cálculo
da CSP, os abrangem entre 250 e 400 usuários de 12/2004 a 10/2008;
Que a autoridade fiscal adotou redução de 60% na base de cálculo, ou seja,
aplicou a alíquota de 15% sobre 60% do valor das faturas de serviços;
Que em se tratando de serviços médicos, a base de cálculo deve ser
reduzida para 30% do valor da fatura, em razão dos valores e serviços não
se encontrarem nela discriminados;
Que deve adorar o percentual mínimo de 30% da fatura, consoante art.
291, I, a da IN SRP no 003/2005;
Que os outros 70% decorre de outras despesas tidas com o cumprimento
do contrato, como diárias hospitalares, exames, UTI, dentre outros;

DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a contribuinte entende indevida a contribuição do art. 22, IV da
Lei no 8.212/1991, porquanto o reputa duplamente inconstitucional, assim como não se vê
enquadrada no citado dispositivo, em função de sua condição de mera intermediária na
contratação de serviços médicos, tudo nos termos da fundamentação supra, razão pela
qual requer a Vossas Excelências o acolhimento do presente recurso voluntário
reformando-se o v. acórdão de 1a instância, para o fim de julgar insubsistente e
improcedente o lançamento relativo à contribuição em pauta, cancelando-se o débito
fiscal reclamado e os acessórios dele decorrentes.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000162/2010-25

Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, o que se cogita por argumentar,
sucessivamente, requer, por primeiro, a conversão do julgamento em diligência junto a
Unimed Tupã, nos termos do art. 16, IV do Decreto no 70.235/72, requisitando-se a
apresentação completa e pormenorizada da discriminação dos serviços prestados e dos
materiais fornecidos pelos cooperados ou por demais pessoas físicas ou jurídicas, durante
o período de apuração objeto do presente auto de infração, visando aferir corretamente a
base cálculo da contribuição OU o pronto acolhimento do recurso para determinar a
redução da base de cálculo da contribuição para 30% do valor das faturas, nos termos da
fundamentação supra, bem como para determinar a aplicação do princípio da norma mais
benéfica ao contribuinte nos cálculos da atualização monetária, dos juros de mora, das
multas e de outros acréscimos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
18/01/2011, conforme Aviso de Recebimento (fl. 50). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 17/02/2011 (fl. 51), é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos legais de
admissibilidade.

NATUREZA ACESSÓRIA
Em razão da natureza do crédito carreado nos autos, consistente em multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), é mister reconhecer a vinculação tratada nos
precedentes da CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.772 – Abr/2019
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. Tendo as questões
relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações
principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP segue a mesma
sorte.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.504 – Jan/2020
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. Devem
ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000162/2010-25

resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações
tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.

Portanto, para conhecimento, reproduz-se aqui a ementa e o dispositivo
produzidos no bojo do processo no 11444.000161/2010-81, em julgamento promovido pela 2a
Seção – 2a Câmara – 2a Turma Ordinária deste Conselho, por meio do qual é analisada a
obrigação tributária principal consubstanciada na CSP de responsabilidade patronal.

Processo no 11444.000161/2010-81 - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2008

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
Com a inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.112/1991, declarada no julgamento
do RE 595838 pelo STF, reconhecida a repercussão geral do tema, tornou-se incabível a
cobrança de contribuições previdenciárias da tomadora de serviços em decorrência da
contratação de cooperativas de trabalho.

Processo no 11444.000161/2010-81 - DISPOSITIVO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.

Pelo exposto, sem maiores considerações sobre os fundamentos colacionados,
depreende-se que o crédito tributário principal foi cancelado em primeira instância, destino que
deve seguir a multa por descumprimento de obrigação acessória CFL 68 de que trata os presentes
autos.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 110
DF CARF MF
Original